Tribunal: TJES
Processo: 5020332-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020332-22.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JESSICA CRISTINA GONCALVES CHAVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (art. 46 da Lei n.º 9.099/95). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade e o preparo recursal devidamente comprovado, conheço do recurso.

I. CASO EM EXAME

A consumidora (recorrida) ajuizou ação em face do Nu Pagamentos S.A. alegando o cancelamento abrupto e definitivo de sua conta e cartões, sem aviso prévio adequado, o que lhe causou transtornos e impossibilidade de fruição de seus recursos e serviços bancários.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a abusividade do cancelamento e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Razões do Recurso: A instituição financeira recorrente sustenta a legalidade do encerramento por desinteresse comercial e cumprimento de normas de segurança, alegando a inexistência de ato ilícito ou danos morais a indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em aferir a validade do cancelamento unilateral da conta bancária e se tal conduta, desprovida de motivação clara e notificação tempestiva, gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo (Súmula 297, STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, instituição financeira. Embora a liberdade contratual permita o encerramento de contas por desinteresse comercial, tal prerrogativa deve observar os princípios da boa-fé, transparência e informação (art. 6º, III, CDC),
in casu
, plenamente ignorados pela recorrente que, de modo açodado, cancelou a conta bancaria do consumidor sem oportunizar a ampla defesa.

Da falha na prestação do serviço: A recorrente não logrou êxito em comprovar que notificou a consumidora com a antecedência mínima necessária para o encerramento definitivo, nem apresentou justificativa concreta (como suspeita de fraude comprovada) que autorizasse o bloqueio imediato e irreversível. A mera alusão a "análise de segurança" ou "cláusulas contratuais" de forma genérica não supre o dever de informar.

Do dano moral: O cancelamento inesperado de serviços bancários essenciais, sem oportunizar ao consumidor a organização de sua vida financeira, ultrapassa o mero dissabor. A conduta gera angústia e afeta a dignidade da pessoa, configurando o dano moral in re ipsa ou pela própria gravidade do transtorno.

Do
quantum
: O valor fixado na sentença de piso guarda relação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)